Tribunal: TJBA
Processo: 8047300-03.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8047300-03.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ANTONIO MOREIRA DA SILVA

Advogado(s)
:
DANIEL DE ARAUJO PARANHOS, FILIPE MACHADO FRANCA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO INATIVO. INDENIZAÇÃO POR FÉRIAS E LICENÇAS-PRÊMIO NÃO GOZADAS. DIREITO ADQUIRIDO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA ADMINISTRAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que julgou procedente o pedido formulado em ação ordinária por servidor inativo, condenando o ente estatal ao pagamento de indenização por férias relativas aos exercícios de 1985 a 2018, bem como por licenças-prêmio não usufruídas referentes aos períodos de 1980-1985, 1985-1990 e 1995-2000, a serem apuradas em liquidação, com abatimento das parcelas eventualmente quitadas administrativamente e dos períodos efetivamente gozados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir o termo inicial da prescrição sobre o pedido de indenização por férias e licenças-prêmio não usufruídas por servidor inativo; (ii) estabelecer se há direito à conversão em pecúnia de férias e licenças-prêmio não gozadas antes da aposentadoria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A contagem do prazo prescricional quinquenal para postular em juízo a conversão em pecúnia de licenças-prêmio não gozadas tem início com a aposentadoria definitiva do servidor, conforme fixado no Tema 516 do STJ. No caso, como a aposentadoria definitiva do autor ocorreu em 21/02/2018 e a ação foi ajuizada em 08/05/2020, não há prescrição a ser reconhecida.

4. O direito às licenças-prêmio e férias não usufruídas foi adquirido durante a atividade funcional do servidor, sendo irrelevante a posterior revogação normativa, em respeito ao princípio da segurança jurídica.

5. A ausência de requerimento administrativo prévio ou de comprovação de que o não gozo decorreu de necessidade do serviço não impede a conversão dos períodos não fruídos em indenização, à luz do entendimento consolidado pelo STF no Tema 635 e pelo STJ no Tema 1086, que reconhecem a responsabilidade objetiva da Administração e vedam o enriquecimento sem causa.

6. Os afastamentos para desempenho de mandato eletivo, ainda que importem em inatividade temporária, são considerados como de efetivo exercício para fins de aquisição de direitos estatutários, conforme art. 118, IV, da Lei n. 6.677/94.

7. Documentos constantes dos autos demonstram que o autor efetivamente não usufruiu das férias nem das licenças-prêmio nos períodos alegados, infirmando as alegações recursais do Estado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O prazo prescricional para pleitear a indenização por férias e licenças-prêmio não gozadas inicia-se com a aposentadoria definitiva do servidor.

2. O servidor público inativo faz jus à conversão em pecúnia de férias e licenças-prêmio não usufruídas, independentemente de requerimento administrativo ou comprovação de necessidade do serviço.

3. A vedação ao enriquecimento sem causa da Administração impõe o dever de indenizar os períodos adquiridos e não fruídos de férias e licenças-prêmio por servidor aposentado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; CE/BA, art. 41, XXVIII (revogado); Lei estadual nº 6.677/94, arts. 98, V, 107 a 110, 108, I a III, e 118, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 635, Repercussão Geral, j. 11.04.2019; STJ, REsp 1.254.456/PE, Tema 516, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 23.03.2011; STJ, Tema 1086, REsp 1.513.537/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Primeira Seção, j. 12.08.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n.
8047300-03.2020.8.05.0001
, em que figuram como apelante e apelado, respectivamente,
ESTADO DA BAHIA
e
ANTONIO MOREIRA DA SILVA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, (data registrada no sistema).

PRESIDENTE

Desa. Maria da Purificação da Silva

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA